Tribunal: STF
Processo: HC 86599
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-21
Data de publicação: 2006-03-21

Ementa:
CITAÇÃO POR EDITAL - PREMISSA. Se a ré acha-se em lugar incerto e
não sabido, impõe-se a citação por edital.
        PRISÃO PREVENTIVA -
CITAÇÃO POR EDITAL. O artigo 366 do Código de Processo Penal remete,
 necessariamente, às balizas da preventiva fixadas no artigo 312 do
mesmo diploma, não cabendo a automaticidade da custódia ante a
circunstância de a ré não haver sido encontrada.
        PRISÃO
PREVENTIVA - CRIME - QUALIFICADORA. A possibilidade de incidir, no
caso concreto, preceito revelador de qualificadora não respalda, por
 si só, a custódia, em face da inviabilidade de se presumir a culpa
ou o dolo.
        PRISÃO PREVENTIVA - PROTEÇÃO DO GRUPO SOCIAL -
ACUSAÇÃO - PERICULOSIDADE PRESUMIDA. A atuação do Judiciário é
provocada e vinculada, não podendo, a partir de capacidade intuitiva
 quanto a julgamento a ser formalizado, pressupor a periculosidade
do acusado.
        PRISÃO PREVENTIVA - PACIENTE - AFASTAMENTO -
EXTENSÃO A CO-RÉUS. Sendo o mesmo o título da prisão preventiva, há
de se estender aos co-réus a ordem deferida à paciente.